Tribunal: TJDFT
Processo: 0002955-63.2018.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO.
I - Mantém-se a condenação pelo crime de desobediência quando as palavras coesas e harmônicas dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante demonstram que o réu desobedeceu ordem de parada, emitida pelo comandante da guarnição.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
III - Recurso conhecido e desprovido.